Tribunal: TJMT
Processo: 1019372-71.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019372-71.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Casamento, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 730.185.111-15 (AGRAVANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ANGELICA DIAS AGUILAR - CPF: 017.374.631-48 (AGRAVADO), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (EMBARGADO), MARIO DONAL SPALATTI - CPF: 029.900.601-89 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVORCIO C/C PARTILHA E ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA O EX-CÔNJUGE – DEVER DE SOLIDARIEDADE E DE MÚTUA ASSISTÊNCIA – MEDIDA EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIA – NECESSIDADE RAZOAVELMENTE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE VINCULO FORMAL DE EMPREGO OU OUTRA FONTE DE RENDA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – PROVA DE CAPACIDADE DO ALIMENTANTE – PRESTAÇÃO ARBITRADA DE ACORDO COM O BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges é proveniente de um dever de solidariedade (CC, art. 1.694) e de mútua assistência (CC, art. 1.566, III), não podendo ser confundido e nem ser condicionada à questão atinente à mancomunhão dos bens e a partilha do patrimônio comum, e deve ser compreendida como medida excepcional e transitória, cabível apenas quando comprovado que o postulante realmente necessita dos alimentos para sua subsistência (CC, art. 1.695), e, quando devidos, deve persistir apenas por prazo razoável ao soerguimento do alimentado, para propiciar a reinserção desta no mercado de trabalho ou outro modo de garantir o seu autossustento e autonomia financeira. 2. O valor da prestação alimentar deve ser alcançado em observância ao binômio necessidade e possibilidade (CC, art. 1.694, §1º), isto é, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e de acordo com a possibilidade do alimentante, já que não pode constituir encargo insuportável e que implique em prejuízo substancial à própria subsistência do pagante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1019372-71.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EVERTON DIEGO RIBEIRO DA SILVA contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível d Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“
Divorcio Litigioso c/c Alimentos, Partilha de Bens e Indenização Dano Moral
”
), ajuizada contra o agravante por ANGÉLICA DIAS AGUILAR, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, para impor ao réu o dever de prestar alimentos provisórios equivalentes a 8 salários mínimos vigentes à autora, na medida em que a prova dos autos “
denota, a priori, a necessidade de receber os alimentos, e, no mais, depreende-se dos extratos bancários
(...)
que o réu efetuava depósitos frequentes na conta de titularidade da autora, deixando entrever que, espontaneamente, já custeava as suas despesas
” (cf. Id nº 28797483).

O agravante expõe que, ao contrário do que diz a petição inicial, “
desenvolve atividade empresarial sob o CNPJ 08.370.372/0001-11 desde 2006, e, em que pese o ingresso da Agravada no quadro societário da empresa após o matrimônio,
(...)
foi ele que constituiu sociedade de fato com os Srs. Marcelo Eduardo Maciel Pires e Alessandro Francisco Teixeira Nogueira, fundando o Grupo Economy Brasil, fator que alavancou a empresa
”.

Alega que, “
no ano de 2017, adquiriu as cotas sociais pertencentes à agravada, a qual deu total, geral e irrestrita quitação da transação por ocasião da alteração do contrato social e se retirou da sociedade
”, e que a “
agravada nunca exerceu poder de gestão perante a empresa, tampouco foi afastada da administração para cuidar do lar, como tenta fazer crer; ressaltando que a própria agravada qum ofereceu a venda de suas cotas sociais, haja vista que, desde o início do matrimônio, trabalhava de carteira assinada em outras empresas e referida sociedade lhe retirava o direito de receber seguro-desemprego quando se desligava dos empregos
”, e, nesse ponto, ressalta que a agravada omitiu todas as informações quanto aos seus vínculos empregatícios, deixando de trazer aos autos cópia de sua CTPS.

Sustenta que nunca pagou pensão de 10 mil reais para agravada, o que sucedeu é que, “
durante o matrimônio, a agravada era responsável pela economia doméstica do casal, ficando sob sua incumbência o controle e o pagamento das contas básicas (água, luz, telefone, internet, diaristas, mercado, prestadores de serviços, cartão de crédito do casal, combustível, prestação de financiamento de veículos, seguros de veículos, dentre outras), e, para tanto, depositava na conta corrente da agravada a medida em que lhe era solicitado, os valores suficientes para a quitação tempestiva das faturas, não havendo falar em mesada para gastos exclusivos da ex-mulher
”.

Discorre longamente acerca de dividas contraídas pela agravada durante o matrimônio e que, inclusive, macularam o seu bom nome de pagador, e argumenta que “
não há provas de que a agravada esteja efetivamente enfrentando necessidade a ponto de recorrer ao ex-cônjuge, tampouco que careça de pensão no vultoso valor de R$ 8.000,00, afinal, trata-se de mulher jovem, empreendedora, que nunca dependeu economicamente, com plenas condições físicas e mentais de voltar para o mercado de trabalho. Basta querer
”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de alimentos provisório, ou, ao menos, seja reduzido o valor da prestação para o equivalente a 1 salário mínimo; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id nº 28797477).

A decisão de Id nº 28928035 admitiu o processamento do agravo de instrumento e deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, para afastar provisoriamente a obrigação alimentar, porém, em sede de retratação, a decisão de Id nº 36996989 revogou a tutela de urgência, mantendo os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do mérito.

A agravada apresenta contrarrazões de Id nº 33399474, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 10 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O quadro fático-jurídico em que está inserida a lide objeto da presente ação de divórcio já foi sumariamente apreciado por esta eg.

Corte Julgadora quando do julgamento do RAI nº 1001848-27.2020.8.11.0000, interposto pela autora, aqui agravada, Angélica contra exatamente a mesma decisão agora impugnada pelo réu, ora agravante, Everton, porém, possuindo como objeto outros tópicos decisórios do pronunciamento jurisdicional.

Reedito que, em um juízo perfunctório, ao apreciar a situação do ex-casal litigante em relação à
empresa Economy Brasil, a conclusão precária alcançada é a de que, inobstante o réu ter desenvolvido (ou não) atividade de empresa desde o ano 2006, a sociedade empresária somente foi constituída em 2014, quando já contraído o matrimônio entre as partes, o que conduz à presunção legal de esforço comum do casal, que não é infirmada de modo algum pela alegação de que o réu comprou as cotas da autora, inclusive porque é vedada a compra e venda entre cônjuges em relação a bens incluídos no regime de comunhão (CC, art. 499), de modo que, ao menos
a priori
, as cotas sociais estão inseridas entre o patrimônio a ser partilhado entre as partes, existindo no momento a mancomunhão dos bens, que apenas está sob a administração do réu Everton por ser efetivamente o sócio da pessoa jurídica.

É oportuno o reforço de tal constatação neste julgado não apenas porque os litigantes dispendem boa parte de suas energias no debate sobre a matéria, embora a questão não seja propriamente a mais relevante ao mérito deste recurso, mas também porque, ao menos por via reflexa, a questão importa para a construção do raciocínio decisório que concerne à obrigação alimentar.

Digo que a definição quanto à divisão das cotas empresariais não se insere como o cerne da discussão recursal, pois a obrigação alimentar entre ex-cônjuges é proveniente de um dever de solidariedade (CC, art. 1.694) e de mútua assistência (CC, art. 1.566, III), não podendo ser confundido e nem ser condicionada à questão atinente à mancomunhão dos bens e a partilha do patrimônio comum,
tanto o é que a orientação do STJ é a de que “
os alimentos provisórios fixados em favor do cônjuge casado sob o regime da comunhão universal não podem ser arbitrados, sob o fundamento de o patrimônio comum do casal encontrar-se sob a administração do devedor da pensão
”, haja vista que “
o repasse de parte da renda mensal líquida dos bens comuns administrados pelo devedor dos alimentos (Lei 5.478/68, art. 4º, parágrafo único) não possui as características peculiares da prestação alimentícia
” (STJ - Quarta Turma - EDcl nos EDcl no REsp 1343955/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 12/08/2014).

Então, sob a perspectiva assentada, não é lá muito pertinente a argumentação desenvolvida pelo agravante quanto às dívidas feitas pela agravada na constância do relacionamento, afinal, confirmado que são dívidas do ex-casal, a autora terá que responder pela metade do pagamento, assim como não é determinante à definição da obrigação alimentar o faturamento da empresa e nem o valor que está sendo auferido com a compra e venda das cotas sociais geridas pelo réu nesse momento, pois, ao final da lide, caso confirmada a comunicabilidade dos bens, certamente a autora fará jus ao recebimento de metade dos valores.

Revela-se, entretanto, como aspecto relevante ao caso a circunstância de que derivava justamente da sociedade empresária a maior parte da renda do ex-casal, sendo que, agora, os frutos do empreendimento estão à disposição só do réu Everton, e que, embora este alegue que a autora Angélica possua outras fontes de renda, não é possível aferir a veracidade da afirmação através da prova constante nos autos, na verdade, o fato objetivo de ele vir custeando por meio de transferências mensais de valores à autora vai totalmente ao encontro da ideia de que há autonomia financeira desta,

Soma-se ainda que, além de crível, porque usual e rotineiro, a transferência das cotas realizada pela autora ao réu credita verossimilhança à alegação de que ela deixou as atividades empresariais para se dedicar exclusivamente ao lar, o que, por sua vez, corrobora a assertiva de que a autora não possui atualmente meios para garantir o sustento por não estar inserida no mercado de trabalho, e que, portanto, faz jus à prestação alimentar provisória.

Não se descura que a obrigação alimentar entre cônjuges é medida excepcional, cabível apenas quando comprovado que o postulante realmente necessita dos
alimentos para sua subsistência
(CC, art. 1.695),
e que, quando devidos, ostentam caráter assistencial e transitório, persistindo apenas por prazo razoável ao soerguimento do alimentado. Esses aspectos certamente serão levados em consideração em caso de eventual fixação de alimentos definitivos, porém, no momento, não constituem óbice algum aos alimentos provisórios, pois, como dito, está razoavelmente demonstrada a imediata necessidade da autora, ainda que provisória, devendo ser prestado os alimentos até para propiciar a reinserção desta no mercado de trabalho ou outro modo de garantir o seu autossustento e autonomia financeira.

A questão mais rugosa envolvida na presente controvérsia é relativo ao valor da verba alimentar, que, como é sabido,
deve ser alcançado em observância ao binômio necessidade e possibilidade (CC, art. 1.694, §1º), isto é, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e de acordo com a possibilidade do alimentante, já que não pode constituir encargo insuportável e que implique em prejuízo substancial à própria subsistência do pagante.

O processo ainda está em fase inicial, onde há prementes dúvidas relacionadas às versões apresentadas por cada litigante, demando maiores esclarecimentos e melhor instrução probatória acerca da real capacidade econômica dos envolvidos, notadamente em relação à capacidade contributiva do réu/agravante, que, com efeito, ainda não está satisfatoriamente clara nos autos, no entanto, em analise inicial, os documentos trazidos pela autora/agravada, em especial a comprovação de que o réu/agravante já vinha depositando ao seu alvedrio valores para possibilitar a manutenção da ex-cônjuge, cujos valores mensais correspondiam aproximadamente ao
quantum
fixado como alimentos provisórios (8 salários mínimos), admito que há elementos suficientes a demonstrar a liquidez e uma ótima capacidade financeira do réu/alimentante e que a decisão agravada merece ser prestigiada, já que pautada pelos indicativos disponíveis no feito relativos à questão, devendo ser mantida até o desfecho da lide ou a superveniência de circunstância que recomende a revisão da conclusão decisória.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020